Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos,
I.
Habeas Corpus impetrado em favor de Donizete Oliveira de Paula, contra ato comissivo do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo Código 675127, após proferir sentença penal condenatória imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 159, § 1o c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1o, inciso IV da Lei 8.072/1990, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 08 de novembro de 2018, ou seja a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias recluso, sob a alegação de que restou evidenciado a sua periculosidade, entendendo a autoridade coatora ser indispensável a prisão para garantia da ordem pública.
Alega que ao proferir a sentença condenatória, a autoridade judiciária negou-lhe o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, sem fundamentar a decisão com elementos concretos que justificasse a manutenção da medida.
Argumenta que ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, direito assegurado constitucionalmente.
Ressalta que, “considerando o atual cenário em que estamos enfrentando, proliferação mundial do vírus COVID19, a prisão do paciente não é proporcional aos fins almejados por ela no presente momento, de modo que é desnecessária e ineficaz, inclusive é contrária ao interesse social que o recluso continue preso e aglomerado, podendo ser um meio de disseminação do vírus”.
Reclama em seu favor a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, em razão do alto risco de contaminação, bem como pela possibilidade da demora processual, vez que os prazos estão suspensos e até o momento o paciente sequer foi intimado da decisão.
Assegura que, ao beneficiário, poderão ser aplicadas as medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico, considerando que nunca houve por parte deste o descumprimento de medidas alternativas, sendo primário, e possui residência fixa.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão imposta, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando no mérito a decisão proferida (Id. 11672454). Juntou documentos.
II.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Púbico Estadual, juntamente com mais 05 corréus, pela prática dos crimes previstos no art. 159, § 1o c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1o, inciso IV da Lei 8.072/1990. Finda a instrução processual, foi proferida a sentença penal condenatória, imputando-lhe o cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, sendo mantida a prisão, nos seguintes termos:
“(...) 3.3. Da manutenção da prisão preventiva. No que se refere ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo presos e, depois de condenados pela prática de crime de notória gravidade, serem colocados em liberdade.
In casu, verifica-se que as circunstâncias concretas do crime, o qual foi perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em que as vítimas foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que os réus possuem outros registros criminais, consoante extrato de antecedentes criminais acostados aos autos, fls. 1.287/1.296, permite concluir que suas colocações em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
(...)
Assim, concluo que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, fls. 603/608, justificando igualmente a manutenção da custódia cautelar decretada. Portanto, não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as suas custódias cautelares. ( ...)”(Id. 38443993).
Em que pese o impetrante afirmar que não há fundamentação na decisão proferida, bem como que não há justificativa para a manutenção da medida, examinando o trecho acima transcrito, não visualizo, ao menos nesta oportunidade, manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar.
Pode-se extrair que o magistrado singular sustentou a necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, pelo evidente risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Quanto às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que Recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, não é possível verificar se as questões relacionadas ao COVI-19, foram submetidas à instâncias de origem, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento apto a comprovar que o beneficiário preencha os requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Dessa forma, ante a débil instrução do writ, conclui-se que a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando de forma individualizada os fundamentos e justificativas para manutenção da segregação do paciente, esclarecendo ainda, quanto a expressão utilizada na decisão combatida “outros registros criminais” e necessidade de coibir novas práticas delitivas, bem como se o paciente faz parte do “grupo de risco” citado pelo impetrante, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.